Tribunal: TCU
Processo: 014.104/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos repassados por força de convênio que teve por objeto dar apoio técnico e financeiro para aquisição de equipamento e material permanente visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por André Luiz Ceciliano contra o Acórdão 10060/2015-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente.